Tribunal: TJMT
Processo: 1032138-49.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032138-49.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RANIEL DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 036.785.021-48 (PACIENTE), JUIZO DA COMARCA DE RIBEIRAO CASCALHEIRA (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ementa
:
direito processual penal.
habeas corpus
. tráfico de drogas. prisão preventiva. garantia da ordem pública. reiteração criminosa. insuficiência das medidas cautelares alternativas. ordem denegada
.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, visando seja revogada a preventiva ou aplicadas medidas cautelares alternativas.

II. Questões em discussão

Pressupostos da segregação cautelar.

III. Razões de decidir

1. A diversidade das drogas [cocaína e maconha] e a forma de acondicionamento [porções individuais] e a apreensão de petrechos [embalagens plásticas e balanças de precisão] constituem fundamentos idôneos e justificam a segregação cautelar (STJ, AgRg no HC 687.243/SP; AgRg no RHC nº 166.499/PI).

2. A reiteração delitiva do paciente recomenda a manutenção da custódia preventiva para evitar o
“prosseguimento das atividades criminosas
” (STJ, RHC 139545/SC).

3. Se a audiência de instrução e julgamento está designada para data próxima, deve ser reservado ao juiz da causa a análise da conveniência ou não de manter a custódia cautelar que dispõe de horizontalidade e proximidade dos fatos e provas dos autos (TJMT, RSE nº 3421/2014)

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A diversidade e a forma de acondicionamento das drogas, aliadas à apreensão de petrechos típicos do tráfico, configuram indícios concretos da atividade criminosa e justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

2. A existência de ações penais em curso permite concluir pela probabilidade de reiteração delitiva, legitimando a manutenção da custódia preventiva.

3. A designação próxima da audiência de instrução e julgamento reforça a conveniência de a análise da prisão cautelar ser realizada pelo Juízo singular, dada a proximidade dos fatos e provas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 687.243/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 25.10.2021; AgRg no RHC nº 166.499/PI, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 21.9.2022.
STJ, RHC 139545/SC, Rel.Min. Antônio Saldanha Palheiro 16.3.2021. TJMT, Enunciado Criminal 6. TJMT, RSE nº 3421/2014, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 22.6.2015.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1032138-49.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

IMPETRANTE(S): RAQUEL BASSOI VICENTINI – DEF.PÚBLICA

PACIENTE(S): RANIEL DOS SANTOS MOREIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de RANIEL DOS SANTOS MOREIRA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única Comarca de Ribeirão Cascalheira, nos autos de ação penal (NU 1001078-15.2025.8.11.0079), que indeferiu a revogação custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

A impetrante sustenta que a decisão constritiva não estaria motivada em pressupostos da segregação cautelar.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva e aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 315275893), com documentos (ID 312575894).

O pedido liminar foi indeferido (ID 316366397).

O Juízo singular prestou informações (ID 319253396).

A i.

Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Suposto cometimento de Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006] – prisão em flagrante convertida em preventiva – inconformismo – 1.Pretendida revogação da medida constritiva – impossibilidade – sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – insubsistência – fundamentação idônea – custódia necessária para garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta dos delitos praticados – 2. Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no artigo 319 do CPP – inviabilidade – prisão necessária para garantia da ordem pública – 3. Requestada aplicação do postulado da homogeneidade – inadmissibilidade – requisitos da prisão preventivas presentes – constrangimento ilegal não visualizado – Pela denegação da Ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 322725354)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 13.6.2025, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu a prisão em flagrante em preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“A apreensão de 21 gramas de maconha e 11 gramas de crack, já fracionadas e embaladas para venda, juntamente com duas balanças de precisão e 28 embalagens plásticas vazias, reforça a natureza dos entorpecentes e a finalidade de comercialização. Tais fatos estão claramente detalhados no Boletim de Ocorrência nº 2025.188015 (Id. 197491791, Pág. 34) e nos Termos de Exibição e Apreensão (Ids. 197491793 e 197491794). Os indícios de autoria, por sua vez, são robustos e apontam diretamente para RANIEL DOS SANTOS MOREIRA como o principal responsável pela atividade criminosa, nos termos do Relatório de Investigação (Id. 197491807, Pág. 2) e do Despacho da Autoridade Policial (Id. 197491792, Pág. 2).[...].

A conduta de Raniel, expressa em sua declaração sarcástica no momento da apreensão, "acharam mesmo hein, agora é de vocês!" (Termo de Depoimento de Jose Luis Pereira Soares, Id. 197491797, Pág. 1), corrobora sua ciência e envolvimento com a prática delitiva. [...].

Portanto, presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, resta configurado o fumus comissi delicti. [...]

A garantia da ordem pública se justifica pela gravidade concreta dos fatos. O tráfico de drogas, especialmente quando praticado em um local já conhecido como "boca de fumo" e com a participação e corrupção de adolescentes, demonstra alto grau de periculosidade social e risco de reiteração delitiva. A organização criminosa evidenciada pelas conversas e pela "Planilha" encontrada no celular do adolescente Welder, bem como a simbologia de facção criminosa ("Comando Vermelho"), aponta para a inserção do autuado em um contexto de criminalidade organizada, o que torna sua liberdade um risco direto à segurança da comunidade. [...]..

A conveniência da instrução criminal também é um fundamento presente. [...]. O fato de os menores Welder e Kayque estarem sob sua influência e terem participado das atividades criminosas, conforme os autos, sugere que, em liberdade, Raniel poderia intimidá-los ou instruí-los a alterar depoimentos, dificultando a elucidação completa dos fatos. A manipulação de adolescentes em atividades criminosas é um fator que demanda uma resposta judicial firme para assegurar a idoneidade da instrução. [...].

Diante do exposto [...], DECIDO: [...]. b) CONVERTER a prisão em flagrante de RANIEL DOS SANTOS MOREIRA em PRISÃO PREVENTIVA [...].”
(Michele Cristina Ribeiro de Oliveira, juíza de Direito - NU 1001078-15.2025.8.11.0079 – fls. 179/185)

Em 29.7.2025, o órgão do Ministério Público ofertou denúncia contra o paciente por tráfico drogas – art. 33,
caput,
do Lei nº11.343/2006 – (NU

1001078-15.2025.8.11.0079 – ID 202498203).

Na data de 12.8.2025, o Juízo singular determinou a notificação do paciente para apresentar defesa prévia, oportunidade em que manteve a prisão preventiva, nos seguintes termos:

“[...] Os indícios de autoria contra RANIEL DOS SANTOS MOREIRA são robustos, evidenciados pelo Relatório de Investigação, análise do celular do adolescente Welder (que revelou conversas sobre vendas de drogas através do grupo "Planilha" e simbologia do Comando Vermelho), além da declaração sarcástica do investigado no momento da apreensão ("acharam mesmo hein, agora é de vocês!") e do uso de sua motocicleta Honda Bros tanto no tráfico quanto no crime de roubo.

A prisão preventiva de RANIEL DOS SANTOS MOREIRA é imprescindível para garantia da ordem pública, considerando a gravidade do tráfico praticado em "boca de fumo" com participação de adolescentes, a inserção em organização criminosa (evidenciada pela "Planilha" e simbologia de facção), e a diversificação delitiva com ligação ao roubo da Fazenda Estrela. A conveniência da instrução criminal também justifica a medida, pois a liberdade do investigado, dada sua posição de liderança e influência sobre os menores Welder e Kayque, pode comprometer a coleta probatória e a segurança das testemunhas, especialmente considerando o risco de intimidação ou instrução para alteração de depoimentos.

Portanto, MANTENHO a prisão preventiva de RANIEL DOS SANTOS MOREIRA. [...].”
(Michele Cristina Ribeiro de Oliveira, juíza de Direito - NU 1001078-15.2025.8.11.0079 - 204154797)

Em 29.8.2025, a Defensoria Pública apresentou a defesa prévia
(
NU 1001078-15.2025.8.11.0079 - 206232263).

Na data de 8.9.2025, o Juízo singular recebeu a denúncia e designou audiência e instrução e julgamento para o dia 4.11.2025, às 17h, bem como indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva
in verbis
:

“[...] A gravidade do tráfico, praticado em um conhecido ponto de venda de drogas ("boca de fumo") e com a participação de adolescentes, somada à inserção de Raniel em uma organização criminosa, demonstrada pela "Planilha" e pela simbologia de facção, torna sua prisão preventiva essencial para garantir a ordem pública. A conveniência da instrução criminal também justifica a manutenção da segregação, pois a liberdade do investigado, dada sua possível posição de liderança e a influência que exerce sobre os menores Welder e Kayque, poderia comprometer a segurança das testemunhas, especialmente diante do risco de intimidação ou da instrução para alteração de depoimentos.

Por todas essas razões, MANTENHO a prisão preventiva de RANIEL DOS SANTOS MOREIRA.”
(
Michele Cristina Ribeiro de Oliveira, juíza de Direito -
NU 1001078-15.2025.8.11.0079 - 207146123).

O paciente foi intimado, pessoalmente, da designação da audiência de instrução e julgamento (NU 1001078-15.2025.8.11.0079 -ID 208014424).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada nas apreensões de 13 (treze) porções de cocaína, com peso estimado em 11,69g (onze gramas e sessenta e nove centigramas), 5 (cinco) porções de maconha, pesando 21,86g (vinte e uma gramas e oitenta e seis centigramas), em embalagens plásticas transparentes, duas balanças de precisão e diversos invólucros [vazios] para acondicionamento dos entorpecentes, bem como na conveniência da instrução criminal,
“diante do risco de intimidação”
dos adolescentes

Welder e Kayque “
para alteração de seus depoimentos
” (NU 1001078-15.2025.8.11.0079 - ID 207146123 e

Laudo Pericial nº

522.3.10.9191.2025.036104-A01- ID 200744372).

A diversidade das drogas [cocaína e maconha] e a forma de acondicionamento [porções individuais] e a apreensão de petrechos [embalagens plásticas e balanças de precisão] constituem fundamentos idôneos e justificam a segregação cautelar
(STJ, AgRg no HC 687.243/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 25.10.2021; AgRg no RHC nº 166.499/PI, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 21.9.2022).

Portanto, a decisão encontra-se motivada.

Ao avaliar as medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente responde a uma ação penal por tortura mediante sequestro e corrupção de menor [NU1001577-98.2022.8.11.0080 -
https://pje.tjmt.jus.br

].

A reiteração delitiva do paciente recomenda a manutenção da custódia preventiva para evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
” (STJ, RHC 139545/SC, Rel.Min. Antônio Saldanha Palheiro, 16.3.2021).

A propósito, sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Nesse quadro, não se mostram pertinentes as medidas cautelares diversas da prisão.

Não bastasse, a audiência de instrução e julgamento está designada para data próxima [dia 4.11.2025, às 17h,], de modo que deve ser reservado ao juiz da causa a análise da conveniência ou não de manter a custódia cautelar que dispõe de horizontalidade

e proximidade dos fatos e provas dos autos (TJMT, RSE nº 3421/2014, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 22.6.2015).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025